Tribunal: TJSP
Processo: 1003220-39.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Contrato de empréstimo pessoal – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros prevista no contrato e sua substituição pela taxa média de mercado – Dano moral inocorrente – Elevação dos honorários

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Contrato de empréstimo pessoal – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros prevista no contrato e sua substituição pela taxa média de mercado – Dano moral inocorrente – Elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003220-39.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ANTONIO ACILIO GIMENEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003220-39.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 42969 - dels
2
VOTO No: 42969
APEL. N°: 1003220-39.2020.8.26.0664
COMARCA: Votuporanga (3a V. Cível)
APTE.: Antonio Acilio Gimenez (A)
APDA.: Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação ordinária declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e
indenização por dano moral
Contrato de empréstimo
pessoal
Imutabilidade do capítulo da r. sentença que
reconheceu a abusividade da taxa de juros prevista no
contrato e sua substituição pela taxa média de mercado

Dano moral inocorrente
Elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização
por dano moral (contrato de empréstimo no 020220009254, no valor de
R$2.353,61, fls. 25/26) intentada por Antonio Acilio Gimenez em face
de Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 370/376, de relatório a este
integrado, para o fim de reconhecer a abusividade da taxa de juros
prevista no contrato no 020220009254 (taxa mensal de juros de 22,00%
e anual de 987,22%), devendo ser substituída pela taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da assinatura
do contrato, condenar o réu a restituir ao autor eventuais valores pagos
a maior, em dobro, corrigidos monetariamente desde a data do
pagamento de cada parcela do financiamento e com juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir da citação, arcando cada parte com
metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003220-39.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 42969 - dels
3
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 378/387,
o autor postula o provimento a fim de que o réu seja condenado ao
pagamento de indenização por dano moral e majorada a verba
honorária sucumbencial.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 179).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. Ab initio, ante a ausência de insurgência da
instituição financeira, insta registrar a imutabilidade do capítulo da r.
sentença que reconheceu a abusividade dos juros praticados, residindo
a lide tão somente em aferir se o autor faz jus à indenização por dano
moral e o valor dos honorários advocatícios.
4. O pedido de dano moral não procede.
Isso porque a ilicitude alegada pelo apelante
somente foi reconhecida e declarada com o julgamento desta apelação.
Vale dizer, até o reconhecimento judicial da abusividade da taxa de
juros, o apelado esteve escudado na crença de que seu comportamento
de que a cobrança dos juros regularmente pactuados decorreu do
próprio fato de existir previsão contratual, o que configura engano
justificável, afastando, assim, o dolo ou a má-fé da cobrança e,
consequentemente, o dever de indenizar o pretenso dano moral, ante a
ausência de um dos pressupostos para a caracterização da
responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito ou contrário ao direito.
5. Por fim, a verba honorária sucumbencial enseja
melhor equacionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003220-39.2020.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 42969 - dels
4
Isso porque os honorários advocatícios sucumbenciais devem remunerar condignamente o trabalho
desenvolvido pelo patrono do apelante, ou seja, devem ser fixados em
valor que não desprestigie a nobre profissão, observando o trabalho
desempenhado pelo causídico, a natureza e a importância da causa, os
valores envolvidos e os demais parâmetros elencados nos §§ 2° e 8o do
art. 85 do CPC, bem como a súplica do apelante, os honorários
advocatícios ensejam melhor dosagem, devendo ser majorados para
R$2.000,00 para cada parte.
6. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
majorar a verba honorária para o patamar estimado no item 5 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica